Tribunal: TJPA
Processo: 0029315-62.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029315-62.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DOIS ANOS. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO ATO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora objetiva a anulação da carta de adjudicação datada de 29/09/2009 e registrada na matrícula do imóvel em 02/12/2009.

2. A pretensão de anulação do ato, caracteriza-se como direito potestativo da parte, sujeito ao prazo decadencial de 2 (dois) anos de acordo com o art. 179 do CC/2002, contado da data do registro da adjudicação do bem, quando concluído o ato que se pretende anular.

- No caso, a pretensão de anular a adjudicação do imóvel em questão decaiu em 02/12/2011, motivo pelo qual deve ser reconhecida a decadência do direito então invocado pelo autor, já que a presente ação anulatória foi proposta somente em 27/06/2012.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

4. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

5. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO N.º

0029315-62.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA SA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. Num. 4419731.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de apelação interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA SA
, em face da
decisão monocrática de id. 4419731
, proferida nos autos da "AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO" ajuizada em face de ROSANA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO e ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA, que confirmou a sentença do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou extinto o feito ante a decadência do pedido autoral extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV do Código de Processo Civil (Num. 4419711 - Pág. 1/2).

Nas razões recursais (Num. 4419716 - Pág. 1/17), a autora apelante sustenta que é credora hipotecaria do imóvel localizado na avenida Gentil Bittencourt, nº 718, matrícula 4111, Livro 4-C, fl. 203, no Cartório de Registro do 2º Ofício, que fora penhorado e adjudicado pelos requeridos nos autos da ação de Execução nº 0032980-36.2000.814.0301.

Assevera que na qualidade de credor hipotecário não foi devidamente intimado da penhora e nem da hasta pública sobre o imóvel em questão, sendo o gravame hipotecário cancelado em razão da adjudicação.

Sustenta, ainda, que o prazo decadência de 2 (dois) anos é contado a partir da data em que o terceiro tomou conhecimento do ato anulado, qual seja, no dia 28/06/2010, com a intervenção nos autos da execução e não da data da expedição da carta de adjudicação.

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois o apelado peticionou perante o juízo de primeiro grau requerendo a baixa da restrição de indisponibilidade do imóvel, sendo o petitório deferido pelo magistrado a quo, sem que fosse oportunizado o contraditório ao apelante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (Num. 4419719 - Pág. 1/12) aduz que a sentença deve ser mantida, pois o recorrente não observou o prazo decadencial.

Afirma que o magistrado a quo se limitou a decretar a decadência, portanto, com base no princípio da congruência, a matéria deve ser delimitada a este tópico.

Narra que a adjudicação foi realizada em processo executivo regular. Aduz que o credor hipotecário foi intimado via edital de hasta pública.

Alega que houve preclusão lógica, uma vez que o ora apelante requereu o abandamento do valor depositado nos autos.

Por fim, requer o desprovimento recursal.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença recorrida, com o consequente desprovimento do apelo (Num. 4419722 - Pág. 1/5).

A decisão monocrática foi prolatada nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DOIS ANOS. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO ATO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Transcorridos mais de dois anos entre a averbação na matrícula do imóvel e o manejo da ação anulatória, a manutenção da sentença que acolheu a prejudicial de decadência é medida que se impõe. (Num. 4419727)

Em suas razões recursais (Num. 4419728 - Pág. 1/14) o embargante sustenta a presença de omissão na monocrática embargada, consubstanciada em ausência de manifestação do Juízo acerca da alegação de impossibilidade de alienação de bem imóvel objeto de penhora judicial em processo de execução.

Afirma, ainda, que a decisão monocrática embargada é omissa no que diz respeito ao direito de sequela alegado e previsto no art. 1.419 do Código Civil.

Sustenta impossibilidade de contagem de prazo decadencial em relação a terceiro não intimado acerca da adjudicação.

Requereu o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas.

Em manifestação aos presentes embargos de declaração (Num. 4419730 - Pág. 1/6), a parte adversa defende o manifesto caráter protelatório dos embargos.

Sustenta a impossibilidade de discussão em aclaratórios de matéria não ventilada em primeiro grau e na apelação.

Requereu o desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DOIS ANOS. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO ATO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Transcorridos mais de dois anos entre a averbação na matrícula do imóvel e o manejo da ação anulatória, a manutenção da sentença que acolheu a prejudicial de decadência é medida que se impõe.

IV – Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos (Num. 4419731 - Pág. 1/8)

Inconformado o BASA S/A interpôs Agravo Interno (Num. 4579094) que alega que a monocrática merece reforma, porque a afronta os termos dos artigos 1.419 e 1.501 do Código Civil c/c o art. 615, II, 619 e 698 do CPC/73 e atualmente dispostos nos arts. 799, inciso I 804 e 889, V do NCPC) e a inexistência de decadência da pretensão anulatória.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, aos termos dos pedidos efetuados na exordial.

Contrarrazões
apresentadas no ID. Num. 4801946.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a decadência do seu direito material para impugnar a adjudicação do bem hipotecado.

QUESTÃO DE ORDEM REFERENTE AO PRAZO DECADENCIAL.

Inicialmente, cumpre esclarecer que mantenho meu posicionamento no sentido de que o prazo decadencial aplicável ao caso é aquele previsto no art. 179 do Código Civil, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, na origem,
Rosomiro Clodoaldo Arrais Batista ajuizou Ação de Execução em face de Jesus do Bonfim Mário Medeiros (Ação nº 0032980-36.2000.814.0301) em que foi penhorado, arrematado e adjudicado o imóvel do qual a instituição financeira ora agravante era credora hipotecária, motivo pelo qual alega que deveria ter sido devidamente intimada.

Por este motivo, a instituição financeira ora agravante ajuizou
AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO em face de ROSANA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO e ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA a qual foi extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da consumação decadência do direito de pleitear anulação da adjudicação do imóvel mencionado, nos termos do art. 269, IV do Código de Processo Civil (Num. 4419711 - Pág. 1/2).

Contra esta sentença, a instituição financeira interpôs recurso de apelação em que alegou que na qualidade de credor hipotecário não foi devidamente intimado da penhora e nem da hasta pública sobre o imóvel em questão, sendo o gravame hipotecário cancelado em razão da adjudicação.

Sustenta, ainda, que o prazo decadência de 2 (dois) anos é contado a partir da data em que o terceiro tomou conhecimento do ato anulado, qual seja, no dia 28/06/2010, com a intervenção nos autos da execução e não da data da expedição da carta de adjudicação.

Em decisão monocrática, DESPROVI a apelação interposta pela instituição financeira e mantive a sentença do Juízo de 1º Grau, confirmando a aplicação do prazo decadencial bienal previsto no art. 179 do Código Civil
, bem como que o prazo deve ser contado da data do registro da adjudicação do bem.

Registrei que
a Carta de Adjudicação
foi averbada e registrada na matrícula do imóvel em 02/12/2009, motivo a pretensão de anular a adjudicação do imóvel em questão decaiu em 02/12/2011, já que a presente ação anulatória foi proposta somente em 27/06/2012.

Contra esta decisão monocrática, a instituição financeira interpôs embargados de declaração que rejeitei monocraticamente por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade.

A instituição financeira interpôs o presente Agravo interno alegando que a decisão monocrática de minha lavra merece reforma, pois afrontaria os artigos 1.419 e 1.501 do Código Civil c/c o art. 615, II, 619 e 698 do CPC/73 e atualmente dispostos nos arts. 799, inciso I, 804 e 889, V do NCPC e a inexistência de decadência da pretensão anulatória.

Requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, aos termos dos pedidos efetuados na exordial.

Em sessão anterior, proferi voto pelo desprovimento do Agravo Interno para reconhecer a decadência do direito de o agravante anular a adjudicação do imóvel, fundamento meu entendimento no art. 179 do CC, o qual prevê prazo decadencial de
dois anos
.

O Desembargador divergente, no que foi acompanhado pela Juíza Convocada Margui Gaspar Bitencourt, aduziu que o prazo decadencial aplicável seria o de
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 178, II do Código Civil.

Por este motivo, houve necessidade de ampliação do quórum, nos termos do art. 942 do CPC.

Feito este breve relato, é possível destacar inicialmente que não se aplica o art. 178, II do Código Civil, eis que a matéria fática discutido na presente demanda não se enquadra no mencionado dispositivo legal.

Quanto ao prazo decadencial aplicável, cumpre destacar as disposições dos art. 178, II (o qual o Desembargor divergente defende aplicável) e o do art. 179 (o qual é aplicável em minha visão):

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

A análise dos arts. 178 e 179 do Código Civil permite concluir que apontam no sentido de que há casos específicos listados no art. 178 e regra subsidiária prevista no art. 179.

Sendo assim, deve o intérprete analisar se o caso se trata de um dos casos específicos previstos no art. 178 e, caso não seja possível essa subsunção, aplicar a regra geral do art. 179.

É dizer, se o caso se subsumir a uma das hipóteses legais do 178, o prazo decadencial será quadrienal e, caso contrário, será aplicada a regra geral do art. 179, sendo o prazo bienal.

Com efeito, no caso em análise a instituição financeira ajuizou ação anulatória alegando ser credora hipotecaria do imóvel localizado na avenida Gentil Bittencourt, nº 718, matrícula 4111, Livro 4-C, fl. 203, no Cartório de Registro do 2º Ofício, que fora penhorado e adjudicado pelos requeridos nos autos da ação de Execução nº 0032980-36.2000.814.0301.

Assevera
que na qualidade de credor hipotecário não foi devidamente intimado da penhora e nem da hasta pública sobre o imóvel em questão
, sendo o gravame hipotecário cancelado em razão da adjudicação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 178, II, em sua parte final, afirma que o prazo decadencial será de 04 (quatro) anos quando for o caso erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o
negócio jurídico
.

Chamo atenção para esta parte final que sublinhei para deixar claro que o inciso se aplica aos casos dos vícios citados em negócio jurídico, destacando o primeiro motivo pelo qual o caso em apreço não se subsume ao dispositivo legal, eis que não temos aqui hipótese de negócio jurídico.

Como já destacado, a instituição financeira pleiteia a anulação da adjudicação do imóvel ocorrido em hasta pública no bojo da execução n.º nº 0032980-36.2000.814.0301.

Sendo assim, não se pode aplicar o dispositivo legal em questão, eis que ausente circunstância específica por ele exigida.

Outrossim, ressalto que a causa de pedir deduzida pela instituição financeira ora agravante por ocasião do ajuizamento da ação na origem denota que na qualidade de credor hipotecário não foi devidamente intimado da penhora e nem da hasta pública sobre o imóvel em questão.

Ora, me parece claro que não se está aqui diante de alegação de erro, dolo, estado de perigo ou lesão, motivo pelo qual não me alongarei explicando porque o caso não se adequa a tais circunstâncias.

Apesar de o Desembargador vistor não ter esclarecido sobre qual dos casos o presente se amoldaria, me parece que pretende enquadrá-lo no caso de fraude contra credores, a fim de atrair aplicação do inciso II do art. 178 e, por conseguinte, do prazo decadencial de 04 (quatro) anos.

Todavia, conforme já informei, discordo desta conclusão, pois não estamos aqui diante de fraude contra credores.

Modernamente, Marcos Bernardes de Mello conceitua a fraude contra credores como “todo ato de disposição e oneração de bens, créditos e direitos, a título gratuito ou oneroso, praticado por devedor insolvente, ou por ele tornado insolvente, que acarrete redução de seu patrimônio, em prejuízo de credor preexistente” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Validade. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 253).

O Código Civil regula a matéria da seguinte forma:

Art. 158. Os
negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida
, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1º Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2º Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

Ora, conforme já afirmei, não se está aqui diante de negócio jurídico, mas sim, repito, de adjudicação em hasta pública no bojo de uma ação de execução.

A instituição financeira ora agravante sustenta que a causa para anulação da adjudicação é o fato de não ter sido intimada da realização da hasta pública e da emissão da carta de adjudicação.

A causa de pedir deduzida pela instituição financeira, portanto, nada se relaciona com hipótese de fraude contra credores, motivo pelo qual, em meu juízo, resta inviável a submissão do caso ao art. 178, II do Código Civil.

Desta forma, considerando a interpretação já mencionada, não sendo hipótese específica contemplada no inciso II do art. 178 (erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão) o intérprete deve se socorrer da regra geral prevista no art. 179, o qual prevê prazo decadencial de 02 (dois anos).

Assim, reitero meu posicionamento no sentido de inaplicabilidade do art. 178, II do Código Civil à espécie, primeiro porque não se está diante de anulação de negócio jurídico (exigência da parte final do inciso) e, segundo, porque pela análise da causa de pedir, a instituição financeira não alegou a ocorrência de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, hipóteses contempladas pelo mencionado inciso.

Portanto, se o caso em apreço não se subsume a um dos incisos do art. 178 do Código Civil, prevalece o art. 179 do Código Civil, o qual prevê prazo decadencial de 02 anos.

Por fim, imperioso destacar que o Voto divergente se embasa em precedente do STJ de 2016 da relatoria do Min. Sanseveriano.

Todavia, o próprio Min. Sanseveriano em julgados mais recentes aplica o prazo decadencial previsto no art. 179 do Código Civil (02 anos).

Para fins de comparação, transcrevo o precedente utilizado pelo Desembargador vistor para fundamentar seu entendimento :

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISOS I E II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A ação anulatória submete-se ao prazo decadencial de quatro (4) anos, nos termos do art. 178, § 9º, V, "b", do Código Civil de 1916 ou do art. 178, II, do Código Civil de 2002.

3. No caso, o termo inicial é a data da intimação da sentença.

(STJ - AgInt no REsp 1534166 / DF, Relator *Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe em 18/10/2016*)

Entretanto,
em decisão monocrática mais recente
, tratando especificamente de ação anulatória de adjudicação, o próprio Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO destaca que o prazo decadencial aplicável é o previsto no art. 179, caput, do Código Civil, portanto de 2 (dois) anos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.679.194 - RJ (2017/0142890-0) EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. DECADÊNCIA.
AÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. SÚMULAS 7 E 83.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO PAULO DE ASSIS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIDA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL.

ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.

TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE ERGA OMNES. PRAZO DE DOIS ANOS. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 269, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Agravo retido do autor contra decisão indeferitória do pedido de produção de prova pericial contábil, para aferir a aplicação dos reajustes das prestações.

2. Quando
adjudicado
o imóvel pelo agente financeiro, com registro no cartório competente, inexiste espaço para discussão acerca das cláusulas contratuais, visto que a relação obrigacional decorrente do referido contrato se extingue com a transferência do bem, tornando ausente o interesse processual nesse aspecto. Precedentes.

3. Ademais, em relação aos pedidos referentes à revisão contratual, resta comprovado nos autos a ocorrência de litispendência deste feito em relação ao processo n. 2005.5101.009248-8.

4.
A pretensão de anulação do procedimento de execução extrajudicial caracteriza-se por ser direito potestativo da parte, a ser exercido através de ação anulatória, incidindo as regras dos arts. 179 c/c 185, ambos do Código Civil, que estabelecem o prazo decadencial de dois anos, contados da conclusão do ato que se almeja anular.

5. In casu, a documentação relativa à execução da dívida, acostada aos autos, especialmente o RGI do imóvel, comprova que a adjudicação do bem foi levada à registro em setembro de 2005.

6. Proposta a presente demanda em 19/11/2013, conclui-se que a pretensão de anulação da adjudicação encontra-se fulminada pela decadência. Mantida a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

7. Agravo retido não conhecido. Apelação desprovida."

Em suas razões, a parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigos 110, 247, 292, § 3º, 333, 420, 421, 458, II, 496, VI, 535, 543-B, § 3º, 583, 586, 615, 618, I, 620, 778 do Código de Processo Civil/1973, arts. 186, 187, 421, 422 do Novo Código Civil, arts. 5º e 6º lei 4.380/64; art. 4º do Dec.-Lei 22.626/33 e Súmula 121 STF, art. 167, II e 21 da lei 6.015/73; como arts. 31 e 32 do Decreto-Lei nº 70/66, art. 19 do Decreto-Lei n.º 21.991/32; arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 42, § único e 51, § 1º, III da Lei n.º 8.078/90. Postulou conhecimento e provimento do recurso.

Presentes as contrarrazões, o recurso especial foi admitido.

É o relatório.

Decido.

Não merece provimento o presente recurso especial O Tribunal de origem, negando provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença que extinguiu o processo, em razão de litispendência, quanto ao pedido de revisão do contrato que deu origem à execução, bem como reconheceu a decadência do direito do autor ver anulada a arrematação do imóvel objeto da execução, pois ocorrida há mais de dois anos (23/09/2005).

Contrariada, a parte recorrente se insurgiu, em longa peça recursal, resumidamente, com o marco inicial do prazo decadencial e com a alegada falta de notificação pessoal do devedor para arrematação impugnada.

Primeiramente, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia. O Tribunal de origem, no caso, julgou com fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação.

Quanto à apontada violação aos diversos artigos indicados, o recurso especial não pode ser conhecido quanto a todos, pois, sobre a matéria versada nessas normas, não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, fazendo incidir a orientação disposta na Súmula 211/STJ.

O acórdão recorrido tratou basicamente do tema do cerceamento de defesa (agravo retido), não impugnado no presente recurso especial, e da decadência.

Quanto à decadência do direito de ver anulada a arrematação, ocorrida em 2005, com razão o acórdão recorrido, verbis:

"In casu, segundo análise da documentação juntada aos autos pela CEF, relativa à execução da dívida (fls. 181-194), especialmente o RGI do imóvel, verifica-se que a adjudicação do bem foi levada à registro em setembro de 2005 (fl. 191).

Portanto, proposta a presente demanda em 19/11/2003 (fl. 80), imperativo reconhecer a decadência do pedido de anulação da adjudicação, sendo o caso de manter a extinção do processo, com exame do mérito, na forma do art. 269, IV, do CPC."

Dessa forma, a pretensão recursal esbarra o óbice da Súmula 83/STJ, acerca do prazo decadencial de dois anos para a pretensão anulatória do ato jurídico.

De toda sorte, quanto ao marco inicial, o Tribunal de origem reconheceu a data do registro da adjudicação junto ao Cartório do Registro de Imóveis, tornando público o ato que se pretendeu ver desfeito.

Para alcançar êxito a pretensão de modificação deste termo, seria necessária a revisão do conjunto fático probatório dos autos o que é vedado a esta Corte Superior nos termos da Súmula 07/STJ.

Por fim, quanto ao tema da notificação pessoal do devedor, este não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, pois o processo foi extinto com o reconhecimento da decadência, prejudicando o exame das demais questões.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios será punida com aplicação de multa.

Intimem-se.

Brasília (DF), 08 de outubro de 2019.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator

(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 11/10/
2019
)

Colaciono também o julgado do MINISTRO MARCO BUZZI, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.161 - MS (2019/0177923-0)

DECISÃO

Cuida-se de agravo (art. 1.042, NCPC), interposto por DJAMIRO CRUZ, em face de decisão acostada às fls. 577/586, e-STJ, que, em juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial manejado pelo ora agravante.

O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, fora deduzido em desafio ao acórdão de fls. 537/549, e-STJ, proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (fl. 548, e-STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1º e 3º, DO CPC DE 2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (aRT. 489 DO CPC/15). IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, § 3º c/c art. 489, corresponde ao ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão.

2. Agravo interno desprovido.

Opostos embargos de declaração (fls. 507/511, e-STJ), esses foram rejeitados (fls. 513/518, e-STJ).

Nas razões do recurso especial (fls. 555/565, e-STJ), o insurgente aponta violação aos artigos 31, IV, § 1º, do Decreto-Lei 70/66; 5º, XXII, XXIII, XXXII, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LV e 6º, da Constituição Federal; 216, § único, e 692, ambos do CPC/73.

Sustenta, em suma: i) a inexistência, nos autos, de prévia intimação pessoal válida acerca do leilão extrajudicial, razão pela qual não se há falar em decadência, cujo termo inicial se dá com a ciência do ato expropriatório; ii) que, por ser militar na oportunidade, deveria ter sido citado na unida em que servia, esta, inclusive, constando como endereço junto ao agente financeiro; e iii) que o imóvel fora arrematado por preço vil, sendo este o motivo que levou a primeira instância a anular o leilão extrajudicial. Sendo assim, ante a nulidade do ato, o prazo prescricional a incidir seria o decenal.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 332, e-STJ).

Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 577/586, e-STJ), a Corte de origem negou seguimento ao apelo nobre, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

Inconformado, interpôs o presente agravo (art. 1.042 do CPC/15), cuja minuta está acostada às fls. 588/593, e-STJ, por meio do qual pretende ver admitido o recurso especial.

Contraminuta às fls. 595/600, e-STJ.

É o relatório.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

1. De inicio, cumpre asseverar não ser atribuição desta Corte a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF, razão pela qual é incabível o exame da alegada afronta aos artigos 5º, XXII, XXIII, XXXII, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LV e 6º, da Constituição Federal. .

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO ULTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, inciso III, da Constituição Federal)" (AgRg no AREsp n. 359.463/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 3/3/2015).

[...] 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 842.987/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 7/4/2016, DJe 14/4/2016) 2. Quanto ao mais, alega, o insurgente, defeito no cumprimento dos requisitos necessários à sua intimação. Afirma que não fora pessoal e previamente intimado acerca do leilão extrajudicial, o que o torna nulo, razão pela qual não se há falar em decadência, bem como que, por ser militar na oportunidade, o ato citatório deveria ter sido feito na unidade em que servia. Aduz, ainda, "não é cabível a notificação via edital no âmbito de ação extrajudicial" (fl. 560, e-STJ). Por fim, relata que o imóvel fora arrematado por preço vil, ato ensejador de nulidade em sede de sentença.

O Tribunal de origem, ao julgar o agravo regimental, manteve entegralmente a decisão monocrática, que limitou-se a julgar as preliminares de julgamento ultra/extra petita e decadência e, ao pronunciar esta última, manifestou-se nos seguintes termos (fl. 503, e-STJ):

De rigor o reconhecimento da decadência do direito invocado pela CEF.

Entre o registro da carta de adjudicação do imóvel pela CEF e o ajuizamento desta ação decorreram mais de dois anos, consoante prazo decadencial estipulado pelo art. 179 do CC:

[...] In casu, o registro da carta de arrematação, que encerra o procedimento de execução extrajudicial e lhe confere publicidade, ocorreu em 29.05.2001(fls. 49).

Como o objetivo da ação é a anulação de todo o procedimento da execução extrajudicial do Decreto-Lei nº 70/66, o termo a quo é o do registro em cartório da carta de arrematação.

Do exposto acima, verifica-se que a Corte estadual não se pronunciou sobre as teses - ausência de intimação pessoal, a condição de militar a exigir que o ato citatório seja efetivado na unidade em que serve e preço vil - mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.

Ademais, nas razões do especial deixou o recorrente de apontar eventual violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.

Nas hipóteses, portanto, incide o teor da Súmula 211 do STJ, a saber: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".

Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se a correta interpretação da legislação federal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANISTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 398 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E 962 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.

TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 24/08/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Indenizatória, ajuizada pela parte ora agravante, com o objetivo de obter a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de perseguição política durante o período militar. Julgada procedente a demanda, recorreram autor e ré, tendo havido o parcial provimento da remessa oficial e a negativa de provimento às Apelações da União e do autor.

III. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, no que tange à tese recursal de violação aos arts. 398 do Código Civil de 2002 e 962 do Código Civil de 1916, pois não foi ela objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, sequer implicitamente, razão pela qual não há como afastar o óbice da Súmula 211/STJ. IV. Não havendo sido apreciada a questão suscitada nas razões da Apelação, mesmo após a oposição dos Embargos Declaratórios, a parte recorrente deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e, não, aos dispositivos apontados como violados, mas não apreciados, tal como ocorreu, na espécie. Precedentes do STJ.

V. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal a quo, em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o quantum, fixado pela sentença, a título de indenização por danos morais, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele irrisório, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1759122/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA, MARCA E NOME DE DOMÍNIO. ART. 461, § 4º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULAS 282 E 356/STF. MULTA. OFENSA AO ART. 461, § 6º, DO CPC/1973. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 631.332/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 28/03/2017) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

VENDA SIMULADA. RELAÇÃO FAMILIAR COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÁ-FÉ.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 e 356/STF. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato e provas (Súmula 7/STJ). 2. Não se admite o recurso especial, quando não tratada na decisão proferida pelo Tribunal de origem a questão federal suscitada, tampouco apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF, por analogia). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 952.348/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017) [grifou-se] AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O conteúdo normativo de todas as normas apontadas como violadas não foi debatido pelo Tribunal de origem, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Dessa forma, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deveria a parte, no recurso especial, ter suscitado a violação ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, demonstrando de forma objetiva a imprescindibilidade da manifestação sobre a matéria impugnada e em que consistiria o vício apontado. Inafastável, nesse particular, a Súmula n. 211 desta Corte. [...] 3. Agravo improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 740.572/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016) [grifou-se] Desta forma, fica inviabilizada a apreciação das supracitadas teses, ante a ausência do necessário prequestionamento da matéria.

3. Do exposto, nego provimento ao agravo.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília (DF), 30 de agosto de 2019.

MINISTRO MARCO BUZZI Relator

(Ministro MARCO BUZZI, 03/09/2019)

TRF

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DL 70/66. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. 1. Mantém-se a sentença que declarou a decadência (CC, art. 179) do direito à anulação da execução extrajudicial (conforme o DL 70/66), de imóvel que garantiu financiamento da CAIXA,
face o transcurso de mais de dois anos entre a averbação da adjudicação do bem e o ajuizamento.

2. O ajuizamento deu-se em 22/08/2017 e a certidão do RGI consigna que a averbação da adjudicação pela Caixa foi feita em 30/04/2004, sendo forçoso reconhecer a decadência do direito à anulação da execução extrajudicial, face à inércia dos autores por mais de dois anos (Código Civil, art. 179).
Precedentes desta Corte. 3. Informação de que o imóvel foi alienado em 11/08/2017, por meio de financiamento estabelece ter sido ultrapassado o termo final fixado pelo STJ, em alguns precedentes, para a purgação de mora posterior à adjudicação. 4. Ainda que assim não fosse, os autores não dispõem do valor total necessário à purgação de mora, dispondo-se a depositar apenas R$ 20 mil, o que, em se tratando de direito potestativo, depende da oferta do valor integral da dívida, sem o que restará o ato despido de qualquer efeito. 5. Apelação desprovida”. (TRF2 – 7ª Turma. AC 0166731-21.2017.4.02.5101. Relator Des. ANTONIO HENRIQUE CORREA DA SILVA. J. 04/07/2019).

DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ADJUDICAÇÃO EFETIVADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. ANULAÇÃO DO LEILÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. DECRETO-LEI 70/66. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Os autores pretendem anular a adjudicação do imóvel, que ocorreu em 14/02/2005, sendo que, a partir dessa data, teve início a contagem do prazo decadencial bienal previsto na legislação civil. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 01/09/2011, verifica-se a ocorrência do prazo decadencial estabelecido, fulminando a pretensão de anulação do ato. 2. Não prospera a pretensão de se iniciar a contagem do prazo decadencial a partir da notificação da ação judicial de imissão na posse movida pelo terceiro adquirente do imóvel, pois o ato que se pretende anular foi praticada em data anterior. 3. Inexistência de irregularidade no procedimento executivo, nem de comprovação da purgação da mora, o que reforça o descabimento da pretensão de anulação dos leilões realizados. 4. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, mesmo que se considere o afastamento da inépcia da inicial, por se tratar de pedido acessório, também não merece prosperar, posto que, inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado pela CEF, inexiste dano a reparar. 5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.(TRF-1 - AC: 00312422020114013300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 13/08/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 06/09/2019).

DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CONTRATO DE GAVETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ADJUDICAÇÃO EFETIVADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É obrigação da parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC). Não comprovado que houve a transferência de titularidade do financiamento do mutuário para a parte autora, esta não possui legitimidade para postular, em juízo, direito alheio em nome próprio. 2. Por outro lado, inexistindo transferência do financiamento ou ao menos comunicação dessa pretensão ao agente financeiro, não há ilegalidade no direcionamento das comunicações ao mutuário, não tendo o mutuante a obrigação de enviar comunicações ao chamado "gaveteiro." 3. Ainda, o autor pretende anular a adjudicação do imóvel que ocorreu em 22/04/2010, a partir dessa data teve início a contagem do prazo decadencial bienal previsto na legislação civil. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 04/03/2015, verifica-se a ocorrência do prazo decadencial estabelecido, fulminando a pretensão de anulação do ato. 4. Por outro lado, inexistem nos autos documentos que indiquem a realização de qualquer pagamento voltado ao adimplemento pelo menos dos débitos incontroversos, fato que reforça o descabimento da pretensão de anulação dos leilões realizados. 5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.(TRF-1 - AC: 00006650820154013304, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 05/06/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 14/06/2019).

DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ADJUDICAÇÃO EFETIVADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. ANULAÇÃO DO LEILÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. DECRETO-LEI 70/66. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de ação anulatória de leilão extrajudicial c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Nirlan Borges de Souza e Divina Maria dos Santos Borges em face da Caixa Econômica Federal e de Ana Karollina Ramos da Silva Franco e Felipe Marcelino Franco, objetivando a declaração de nulidade do leilão extrajudicial e a manutenção dos autores na posse do imóvel 2. Inexistência de irregularidade no procedimento executivo, nem de comprovação da purgação da mora, o que reforça o descabimento da pretensão de anulação dos leilões realizados. 4. Conforme consta na matrícula de Id 172590849, R-8-11-100, o imóvel foi adjudicado pela Caixa Econômica Federal em leilão realizado em 16.04.1998, ficando extinta a hipoteca do bem, em virtude da adjudicação à credora AV-9-11-100, com registro no Cartório de Registro de Imóveis em 24.07.1998. 3. Os documentos acostados aos autos revelam que a CEF promoveu a notificação pessoal dos autores para purgar a mora, por meio do Cartório de Títulos e Documentos, além de ter encaminhado para o endereço do imóvel as notificações dos leilões, obedecendo ao rito exigido pelo Decreto-Lei nº 70/66 e demonstrando que os autores tinham conhecimento do processo de execução do imóvel. 4. O artigo 179 do Código Civil estabelece que, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, esta será de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. Na hipótese, tendo a conclusão do ato que se pretende anular ocorrido em 16.04.1998, a partir dessa data iniciou-se a fluir o prazo decadencial bienal previsto na legislação civil. 5.Os honorários advocatícios fixados na sentença deverão ser acrescidos de 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa, já que beneficiários da assistência judiciária gratuita. 6. Apelação desprovida. Sentença confirmada.

(TRF-1 - AC: 10003689720204013824, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 07/04/2021 PAG PJe 07/04/2021 PAG)

“CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. 1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Regional Federal inclina-se no sentido de que a pretensão de anulação do procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-Lei 70/66, caracteriza-se como direito potestativo da parte, sujeito ao prazo decadencial de 02 (dois) anos, de acordo com o disposto no artigo 179 do Código Civil,
contado da data do registro da adjudicação do bem, quando concluído o ato que se pretende anular
. 2. No caso concreto, verifica-se da matrícula do imóvel em discussão que a arrematação em favor da EMGEA foi registrada em cartório em 02/02/2009, de modo que o autor teria até 02/02/2011 para ajuizar a ação de anulação do referido ato executivo, sendo que a presente ação somente foi ajuizada em 10/06/2015, ou seja, quando decorrido o prazo decadencial de dois anos estabelecido no artigo 179 do Código Civil. 3. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência é pacífica no sentido de que basta que a correspondência seja remetida ao endereço do imóvel hipotecado, como verificado no caso concreto, tendo em vista que o 6.º Ofício de Registro de Títulos e Documentos encaminhou ao endereço do autor, ora apelado, a carta de notificação para purgação da mora. 4. Reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido, bem como para, invertendo-se o ônus da sucumbência, condenar o autor nas custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. 5. Apelação provida”. (TRF2 – Vice-Presidência. AC 0064527-64.2015.4.02.5101. Relatora Desª MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO. J.

10/06/2019)

“CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/66. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRAZO DE DOIS ANOS. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. - A parte autora objetiva a nulidade do procedimento de execução extrajudicial levado a efeito pela CEF, bem como da adjudicação, relativamente ao imóvel objeto do contrato de financiamento firmado pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Aduz, em prol de sua pretensão, que o Decreto 70/66 é inconstitucional e que não houve a intimação pessoal do mutuário sobre o leilão realizado. - A pretensão de anulação do procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei n.º 70/66, caracteriza-se como direito potestativo da parte, sujeito ao prazo decadencial de 2 (dois) anos de acordo com o art. 179 do CC/2002, contado da data do registro da adjudicação do bem, quando concluído o ato que se pretende anular. Precedentes desta Corte citados. - No caso, sendo a presente ação ajuizada em 24/02/2014, conforme termo de autuação de fl. 194, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela decadência, uma vez transcorridos mais de 2 anos desde o registro da adjudicação em favor da CEF na matrícula do imóvel, efetivado em 18 de fevereiro de 2010 (fl. 64). - Recurso desprovido”. (TRF2 – 8ª Turma. AC 0003254-21.2014.4.02.5101. Relator Desª Vera Lúcia Lima. J. 04/09/2017)

Assim, entendo que é aplicável ao caso o prazo decadencial de 02 anos estampado no art. 179, caput do Código Civil, a uma porque a matéria de fato discutida (anulação de adjudicação) não comporta aplicação do prazo previsto no art. 178, II, pois a ele não se amolda; a duas porque a Jurisprudência mais recente do STJ entende que o prazo decadencial para anulação de adjudicação é de 02 anos, previsto no art. 179, caput do Código Civil.

É como voto.

MÉRITO DO AGRAVO INTERNO.

Uma vez definido que o prazo decadencial aplicável ao caso é o do art. 179 do Código Civil, portanto, de 02 (dois) anos, cumpre enfrentar as alegações formuladas pelo recorrente no agravo interno.

A decisão monocrática impugnada é clara no sentido de que o ora apelado, Rosomiro Clodoaldo Arrais Batista, ajuizou Ação de Execução em face de Jesus do Bonfim Mário Medeiros, autos nº 0032980-36.2000.814.0301.

No curso da referida demanda houve a penhora, arrematação e adjudicação do imóvel descrito na lide, cujo auto de adjudicação encontra-se no ID. Num. 4419685 - Pág. 6/7 e a averbação da matrícula do imóvel no Id. Num. 4419684 - Pág. 11.

Consta dos autos que a carta de adjudicação é datada de 29/09/2009, tendo sido devidamente averbada e registrada na matrícula do imóvel em 02/12/2009.

Conforme definido na questão de ordem enfrentada anteriormente, incide o prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 179 do Código Civil de 2002,
que assim dispõe acerca da o início da contagem
:

“Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos,
a contar da data da conclusão do ato
”.

O supracitado artigo estabelece que o dies a quo para contagem do prazo é a data de conclusão do ato, que no presente caso é especificamente
a data da averbação da adjudicação na matrícula do imóvel
.

Neste sentido, apresento a Jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.679.194 - RJ (2017/0142890-0) EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. DECADÊNCIA.
AÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. SÚMULAS 7 E 83.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO PAULO DE ASSIS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIDA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL.

ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.

TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE ERGA OMNES. PRAZO DE DOIS ANOS. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 269, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Agravo retido do autor contra decisão indeferitória do pedido de produção de prova pericial contábil, para aferir a aplicação dos reajustes das prestações.

2. Quando
adjudicado
o imóvel pelo agente financeiro, com registro no cartório competente, inexiste espaço para discussão acerca das cláusulas contratuais, visto que a relação obrigacional decorrente do referido contrato se extingue com a transferência do bem, tornando ausente o interesse processual nesse aspecto. Precedentes.

3. Ademais, em relação aos pedidos referentes à revisão contratual, resta comprovado nos autos a ocorrência de litispendência deste feito em relação ao processo n. 2005.5101.009248-8.

4.
A pretensão de anulação do procedimento de execução extrajudicial caracteriza-se por ser direito potestativo da parte, a ser exercido através de ação anulatória, incidindo as regras dos arts. 179 c/c 185, ambos do Código Civil, que estabelecem o prazo decadencial de dois anos, contados da conclusão do ato que se almeja anular.

5. In casu, a documentação relativa à execução da dívida, acostada aos autos, especialmente o RGI do imóvel, comprova que a adjudicação do bem foi levada à registro em setembro de 2005.

6. Proposta a presente demanda em 19/11/2013, conclui-se que a pretensão de anulação da adjudicação encontra-se fulminada pela decadência. Mantida a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

7. Agravo retido não conhecido. Apelação desprovida."

Em suas razões, a parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigos 110, 247, 292, § 3º, 333, 420, 421, 458, II, 496, VI, 535, 543-B, § 3º, 583, 586, 615, 618, I, 620, 778 do Código de Processo Civil/1973, arts. 186, 187, 421, 422 do Novo Código Civil, arts. 5º e 6º lei 4.380/64; art. 4º do Dec.-Lei 22.626/33 e Súmula 121 STF, art. 167, II e 21 da lei 6.015/73; como arts. 31 e 32 do Decreto-Lei nº 70/66, art. 19 do Decreto-Lei n.º 21.991/32; arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 42, § único e 51, § 1º, III da Lei n.º 8.078/90. Postulou conhecimento e provimento do recurso.

Presentes as contrarrazões, o recurso especial foi admitido.

É o relatório.

Decido.

Não merece provimento o presente recurso especial O Tribunal de origem, negando provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença que extinguiu o processo, em razão de litispendência, quanto ao pedido de revisão do contrato que deu origem à execução, bem como reconheceu a decadência do direito do autor ver anulada a arrematação do imóvel objeto da execução, pois ocorrida há mais de dois anos (23/09/2005).

Contrariada, a parte recorrente se insurgiu, em longa peça recursal, resumidamente, com o marco inicial do prazo decadencial e com a alegada falta de notificação pessoal do devedor para arrematação impugnada.

Primeiramente, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia. O Tribunal de origem, no caso, julgou com fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação.

Quanto à apontada violação aos diversos artigos indicados, o recurso especial não pode ser conhecido quanto a todos, pois, sobre a matéria versada nessas normas, não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, fazendo incidir a orientação disposta na Súmula 211/STJ.

O acórdão recorrido tratou basicamente do tema do cerceamento de defesa (agravo retido), não impugnado no presente recurso especial, e da decadência.

Quanto à decadência do direito de ver anulada a arrematação, ocorrida em 2005, com razão o acórdão recorrido, verbis:

"In casu, segundo análise da documentação juntada aos autos pela CEF, relativa à execução da dívida (fls. 181-194), especialmente o RGI do imóvel, verifica-se que a adjudicação do bem foi levada à registro em setembro de 2005 (fl. 191).

Portanto, proposta a presente demanda em 19/11/2003 (fl. 80), imperativo reconhecer a decadência do pedido de anulação da adjudicação, sendo o caso de manter a extinção do processo, com exame do mérito, na forma do art. 269, IV, do CPC."

Dessa forma, a pretensão recursal esbarra o óbice da Súmula 83/STJ, acerca do prazo decadencial de dois anos para a pretensão anulatória do ato jurídico.

De toda sorte, quanto ao marco inicial, o Tribunal de origem reconheceu a data do registro da adjudicação junto ao Cartório do Registro de Imóveis, tornando público o ato que se pretendeu ver desfeito.

Para alcançar êxito a pretensão de modificação deste termo, seria necessária a revisão do conjunto fático probatório dos autos o que é vedado a esta Corte Superior nos termos da Súmula 07/STJ.

Por fim, quanto ao tema da notificação pessoal do devedor, este não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, pois o processo foi extinto com o reconhecimento da decadência, prejudicando o exame das demais questões.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios será punida com aplicação de multa.

Intimem-se.

Brasília (DF), 08 de outubro de 2019.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator

(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 11/10/
2019
)

No mesmo sentido, os Tribunais estaduais:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DL 70/66. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. 1. Mantém-se a sentença que declarou a decadência (CC, art. 179) do direito à anulação da execução extrajudicial (conforme o DL 70/66), de imóvel que garantiu financiamento da CAIXA,
face o transcurso de mais de dois anos entre a averbação da adjudicação do bem e o ajuizamento.

2. O ajuizamento deu-se em 22/08/2017 e a certidão do RGI consigna que a averbação da adjudicação pela Caixa foi feita em 30/04/2004, sendo forçoso reconhecer a decadência do direito à anulação da execução extrajudicial, face à inércia dos autores por mais de dois anos (Código Civil, art. 179).
Precedentes desta Corte. 3. Informação de que o imóvel foi alienado em 11/08/2017, por meio de financiamento estabelece ter sido ultrapassado o termo final fixado pelo STJ, em alguns precedentes, para a purgação de mora posterior à adjudicação. 4. Ainda que assim não fosse, os autores não dispõem do valor total necessário à purgação de mora, dispondo-se a depositar apenas R$ 20 mil, o que, em se tratando de direito potestativo, depende da oferta do valor integral da dívida, sem o que restará o ato despido de qualquer efeito. 5. Apelação desprovida”. (TRF2 – 7ª Turma. AC 0166731-21.2017.4.02.5101. Relator Des. ANTONIO HENRIQUE CORREA DA SILVA. J. 04/07/2019).

“CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. 1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Regional Federal inclina-se no sentido de que a pretensão de anulação do procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-Lei 70/66, caracteriza-se como direito potestativo da parte, sujeito ao prazo decadencial de 02 (dois) anos, de acordo com o disposto no artigo 179 do Código Civil,
contado da data do registro da adjudicação do bem, quando concluído o ato que se pretende anular
. 2. No caso concreto, verifica-se da matrícula do imóvel em discussão que a arrematação em favor da EMGEA foi registrada em cartório em 02/02/2009, de modo que o autor teria até 02/02/2011 para ajuizar a ação de anulação do referido ato executivo, sendo que a presente ação somente foi ajuizada em 10/06/2015, ou seja, quando decorrido o prazo decadencial de dois anos estabelecido no artigo 179 do Código Civil. 3. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência é pacífica no sentido de que basta que a correspondência seja remetida ao endereço do imóvel hipotecado, como verificado no caso concreto, tendo em vista que o 6.º Ofício de Registro de Títulos e Documentos encaminhou ao endereço do autor, ora apelado, a carta de notificação para purgação da mora. 4. Reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido, bem como para, invertendo-se o ônus da sucumbência, condenar o autor nas custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. 5. Apelação provida”. (TRF2 – Vice-Presidência. AC 0064527-64.2015.4.02.5101. Relatora Desª MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO. J.

10/06/2019)

“CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/66. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRAZO DE DOIS ANOS. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. - A parte autora objetiva a nulidade do procedimento de execução extrajudicial levado a efeito pela CEF, bem como da adjudicação, relativamente ao imóvel objeto do contrato de financiamento firmado pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Aduz, em prol de sua pretensão, que o Decreto 70/66 é inconstitucional e que não houve a intimação pessoal do mutuário sobre o leilão realizado. - A pretensão de anulação do procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei n.º 70/66, caracteriza-se como direito

potestativo da parte, sujeito ao prazo decadencial de 2 (dois) anos de acordo com o art. 179 do

CC/2002, contado da data do registro da adjudicação do bem, quando concluído o ato que se

pretende anular. Precedentes desta Corte citados. - No caso, sendo a presente ação ajuizada em

24/02/2014, conforme termo de autuação de fl. 194, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela

decadência, uma vez transcorridos mais de 2 anos desde o registro da adjudicação em favor da CEF

na matrícula do imóvel, efetivado em 18 de fevereiro de 2010 (fl. 64). - Recurso desprovido”. (TRF2 –

8ª Turma. AC 0003254-21.2014.4.02.5101. Relator Desª Vera Lúcia Lima. J. 04/09/2017)

Portanto, a pretensão de anular a adjudicação do imóvel em questão decaiu em 02/12/2011, motivo pelo qual deve ser reconhecida a decadência do direito então invocado pelo autor, já que a presente ação anulatória foi proposta somente em 27/06/2012.

Assim, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação e nos embargos de declaração, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Desta forma, considerando que a Carta de Adjudicação
foi averbada e registrada na matrícula do imóvel em 02/12/2009,
a pretensão de anular a adjudicação do imóvel em questão decaiu em 02/12/2011, motivo pelo qual deve ser reconhecida a decadência do direito então invocado pelo autor, já que a presente ação anulatória foi proposta somente em 27/06/2012.

Pelo exposto,
voto pelo DESPROVIMENTO
do presente agravo interno para manter a decisão monocrática ID. 4419731.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Belém, 12/04/2022